Tribunal: TJPA
Processo: 0809636-87.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809636-87.2023.8.14.0000

PACIENTE: DARLAN DA SILVA NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO ACERCA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais constituem motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, sobretudo quando o acusado não possui “vínculo com o distrito da culpa, o que reforça a necessidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal” (TJSC, HC n. 4001031-80.2019.8.24.0000, relator Desembargador Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, DJ 05/02/2019), como se deu na espécie, em que o paciente fixou residência no Estado de Minas Gerais.

2. Ademais, conforme decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a ausência de prévia oitiva da defesa à decretação da preventiva não acarreta a nulidade da decisão, pois, nos termos do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, é possível nos casos de urgência ou perigo de ineficácia da medida” (AgRg no RHC n. 154.840/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 14/2/2022), conforme regularmente demonstrado pela autoridade coatora nos autos originários.

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12/09/2023 a 14/09/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de setembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
DARLAN DA SILVA NUNES
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA proferido nos autos da ação penal n. 0800865-16.2021.8.14.0025. Na origem, o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes encartados no art. 213, §2º e art. 125, ambos do Código Penal, sendo posteriormente condenado com respeito a segunda imputação e absolvido quanto a primeira. O Ministério Público apelou da condenação e, com o provimento do recurso e consequente anulação da sentença objurgada, sobreveio determinação de que o paciente fosse submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, cuja realização o coacto aguarda preso preventivamente.

Em inicial, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal na custódia do paciente diante da ausência de fatos novos e de fundamentos que justifiquem a segregação por inexistência dos requisitos cautelares, além da falta de intimação da defesa para manifestação quanto à decretação da prisão preventiva, pugnando, em sede liminar e no mérito, pela expedição de alvará de soltura em favor do coacto para que possa aguardar o julgamento do Júri em liberdade.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 14700832.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da segregação cautelar impugnada (ID n. 14753108).

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 14874445).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Destarte, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que a segregação cautelar foi decretada à míngua de fundamentação idônea. Alega-se, nesse particular, que a custódia é desnecessária, visto que o coacto estava cumprindo pena em regime aberto domiciliar há 210 (duzentos e dez) dias na Comarca de São Gotardo/MG, quando sobreveio acórdão que anulou condenação do paciente, determinando que ele fosse submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sem qualquer menção a manutenção da custódia.

Pondera-se que, sendo suspensa a execução da pena, o
status libertatis
do paciente foi restabelecido, inexistindo fundamentos de cautelaridade para imposição da custódia objurgada, máxime diante da ausência de contemporaneidade das razões invocadas pelo juízo
a quo.
Além disso, aponta-se que a defesa não foi intimada para se manifestar quanto à decretação da prisão preventiva, em violação ao contraditório, ao devido processo legal e a boa-fé processual, circunstâncias que ensejariam imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que possa aguardar a realização do novo Júri em liberdade.

Assim equacionada a questão, importa consignar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP

A esse propósito, assinalo que as Cortes de Justiça Estaduais têm posicionamento firmado no sentido de considerar, como
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, sobretudo quando o acusado não possui
“vínculo com o distrito da culpa, o que reforça a necessidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal”
(TJSC,
HC n. 4001031-80.2019.8.24.0000
,
relator Desembargador Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, DJ 05/02/2019. No mesmo sentido: TJMS,
HC n. 1405537-50.2021.8.12.0000
, relator Desembargador José Ale Ahmad Netto, 2ª Câmara Criminal, DJe de 20/05/2021).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação e manutenção da custódia cautelar, ressaindo as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade em concreto do crime advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. O contexto da trama delitiva foi bem sintetizado nas informações da autoridade coatora, confira-se:

“Consta da denúncia que no dia 2/10/2021, estava na cidade de Tucuruí-PA carregando o seu caminhão, pois trabalha realizando fretes entre algumas cidades do Estado. Naquela ocasião, o denunciado abordou o Sr. Marcones e solicitou que o deixasse ajudar a carregar o seu caminhão. O Sr. Marcones permitiu e disse que descarregaria o caminhão somente na cidade de Itupiranga-PA, o que foi aceito pelo denunciado.

No dia 3/10/2021 o Sr. Marcones chegou nesta cidade e o caminhão foi descarregado no dia 4/10/2021. Como não tinha local para repousar, o denunciado perguntou ao Sr. Marcones se este não conhecia algum lugar para dormir, ocasião em que lhe foi oferecida uma casa em reforma, de propriedade do Sr. Marcones, localizada na Rua Paulo Freire nº 21, nesta cidade.

O denunciado, então, dormiu na referida residência durante os dias 3 e 4/10/2021 (domingo para segunda-feira). Ocorre que, nesse interregno, o acusado conheceu a vítima Franciele Araújo Lima, no Bairro Piscinão, e a levou para a referida residência, ocasião em que estuprou a vítima, que estava grávida e, pela violência dos atos cometidos, do estupro resultaram as mortes da vítima e do bebê que carregava em seu ventre. A vítima, ainda em vida, se dirigiu para atendimento médico no Hospital Municipal onde foram prestados os primeiros socorros. No entanto, pela gravidade do caso, foi encaminhada para o Hospital Municipal de Marabá, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. No dia seguinte (4/10/2021), o denunciado descarregou o caminhão e retornou para a cidade de Tucuruí-PA, acompanhando o Sr. Marcones, retornando para Itupiranga-PA no dia 6/10/2021.

Nesse ínterim, o crime cometido pelo denunciado já tinha tomado grande repercussão social e testemunhas haviam comunicado à guarnição policial que ouviram gritos no interior da residência onde estavam o acusado e a vítima na madrugada do dia 4/10/2021, o que motivou a ida dos policiais até a referida residência. Lá chegando, os policiais encontraram alguns pertences pessoais da vítima (calcinha e sandália), que foram reconhecidas pela irmã da vítima, além de rastros de sangue no chão.

Ao tomar conhecimento do crime, o Sr. Marcones conduziu o denunciado em seu caminhão até o destacamento da Polícia Militar para que pudesse elucidar os fatos, ocasião em que o denunciado, desesperado, se pôs em fuga, tendo sido localizado escondido em uma escola, ocasião em que foi preso em flagrante delito.” (ID n. 14753108 - Págs. 3/4)

Bem por isso, a prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos:

“Na situação posta, entendo presentes os requisitos da cautelar
de ultima ratio
, vejamos.

O
fumus comissi delicti
está caracterizado por meio do boletim de ocorrência anexo nos presentes autos, laudos periciais (2021.03.000221-CCV; 2021.03.000032-GEN, e demais documentos acostados ao Id. n° 59229606), restando desta maneira inequívoca a existência de fortes indícios acerca da materialidade do delito e indícios de autoria.

O
periculum libertatis
resta demonstrado para assegurar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução e garantia de aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Vejamos:

[...]

Por fim, quanto à ofensa a garantia da aplicação da lei penal, extrai-se dos autos que
o réu está residindo na Comarca de São Gotardo/MG, onde, inclusive, descumpriu o regime aberto de cumprimento da pena nos autos nº 2000747-93.2022.8.14.0028, conforme parecer ministerial de seq. 98.1
. Ademais, diante da anulação do seu julgamento pelo Tribunal, o réu será submetido a novo julgamento, podendo ser condenado pelos crimes de estupro com resultado morte e aborto, cuja pena mínima em abstrato enseja o regime inicial fechado, bem como o crime de estupro com resultado morte trata-se de crime hediondo, e a progressão se dá com o cumprimento de 50% da pena, até mesmo, sendo vedado o livramento condicional. Assim, diante do caso concreto, perante o novo cenário estabelecido, há probabilidade de o réu empreender fuga no intuito de evadir-se a aplicação da lei penal, o que se torna mais provável com o decorrer do tempo, este se esquivar a responsabilização penal.” (ID n. 14640733 - Págs. 8/9).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação
supra
contém fato novo suficiente para a um só tempo, afastar a alegação de ausência de contemporaneidade e adequar-se à jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais algures referenciada, considerando que durante a tramitação dos autos subjacente
o paciente fixou residência no Estado de Minas Gerais, não possuindo, portanto, vínculo com o distrito da culpa
, circunstância que sinaliza a possibilidade de frustração da aplicação da lei penal decorrente de julgamento já designado para ocorrer em 03/10/2023 (vide ID n. 14753108 - Pág. 6).

Por derradeiro, também não impressiona a tese segundo a qual a custódia representaria constrangimento ilegal em razão da falta de intimação da defesa para manifestação quanto ao pedido ministerial de decretação da prisão preventiva, haja vista que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a ausência de prévia oitiva da defesa à decretação da preventiva não acarreta a nulidade da decisão, pois, nos termos do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, é possível nos casos de urgência ou perigo de ineficácia da medida”
(
AgRg no RHC n. 154.840/MG
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 14/2/2022), conforme regularmente demonstrado pela autoridade coatora nos autos originários, a saber:

“Diante dos requerimentos da defesa ao Id. 94511166, verifico que, conforme certidão ao Id. 94920235, a representação pela prisão preventiva do Ministério Público de Id. 94498042, está disponível para visualização.

Por outro lado,
no que se refere a falta de encaminhamento do requerimento acerca do pedido de prisão preventiva para a defesa se manifestar antes da decisão, tal intimação fica dispensada devido a urgência do caso concreto e do perigo da ineficácia da medida, haja vista que o processo de execução da pena, o qual o réu estava cumprindo em regime aberto, na Comarca de São Gotardo/MG, foi suspenso em razão de ter sido a decisão do júri anulado e marcado nova data para julgamento pelo Conselho de Sentença
.” (Ação Penal n. 0800865-16.2021.8.14.0025, ID n. 99546420).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2023